Tribunal: TJDFT
Processo: 0005434-87.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0005434-87.2017.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MANUEL LUIZ LOPES EMBARGADO: JAYARA RIBEIRO BARROS ROCHA, THALES LIMA ROCHA D E C I S Ã O Cuidam-se de Embargos de Declaração (ID 14742661) interpostos por MANUEL LUIZ LOPES contra JAYARA RIBEIRO BARROS ROCHA e THALES LIMA ROCHA em face de Acórdão (ID 14270313) que negou provimento à Apelação. No Despacho de ID 14775424, o Apelante MANUEL LUIZ LOPES foi intimado a se manifestar para comprovar a tempestividade dos Embargos. Em Certidão de ID 15950258, a Secretaria da 1a Turma Cível certificou que transcorreu in albis o prazo para a parte Apelante MANUEL LUIZ LOPES comprovar tempestividade. É o necessário. DECIDO. Os Embargos de Declaração foram opostos no dia 5 de março, dilatados 12 dias úteis do Acórdão que foi proferido aos 13 de fevereiro de 2020, cuja disponibilização no DJe foi aos 17 de fevereiro, divergindo-se, portanto, do Art. 1.023 do CPC. Intimado, o Apelante MANUEL LUIZ LOPES não se manifestou sobre a tempestividade. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração em Apelação, com fundamento nos arts. 918, I; 932, III, e 1.000, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de maio de 2020 19:09:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador